Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-20.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-20.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ROBERTO CARLOS SANTOS BRASIL, CARLOS ANTONIO FRANCESCHINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Banco da Amazônia S/A, anulando a sentença que havia extinguido a execução por abandono, sem a prévia intimação pessoal do exequente. Na origem, a ação de execução de título extrajudicial foi extinta sob o fundamento de inércia do exequente, após este ter sido intimado, por meio de seu patrono, para manifestar interesse no prosseguimento do feito. O banco exequente apelou, alegando a necessidade de intimação pessoal antes da extinção, o que não ocorreu. A decisão monocrática deu provimento à apelação e anulou a sentença. Os executados interpuseram o presente agravo interno alegando que a intimação pessoal seria desnecessária e que não houve violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a extinção da execução por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do exequente, constitui nulidade; e (ii) se o argumento de que já havia penhora nos autos afasta a necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), exige a intimação pessoal da parte para que supra a falta, no prazo de 5 dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. A intimação por meio do advogado não é suficiente para fins de extinção por abandono. Não houve, no caso, intimação pessoal do exequente para suprir a falta antes da sentença extintiva. A existência de penhora nos autos não dispensa a intimação pessoal para suprir a falta, pois a lei exige que a parte seja intimada para impulsionar o processo e não apenas informada sobre atos já realizados. O descumprimento do art. 485, § 1º, do CPC gera a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, sob pena de nulidade da sentença. 2. A existência de penhora nos autos não dispensa a intimação pessoal para impulsionar o processo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.738.705/MT; TJ-MG - AC: 10351030226291001; TJ-RJ - APL: 00589425220138190038; TJ-MT 00001062520188110106.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-20.2006.8.14.0301

AGRAVANTES: APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 21604097

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 22668044) interposto por
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS
em face da Decisão Monocrática (id. 21604097) que
deu provimento ao recurso de apelação da parte Exequente
,
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Na origem, a parte Exequente, ora Agravada, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em
12/01/2006
, objetivando o pagamento da dívida oriunda de cédula de crédito industrial hipotecária (
Ids. Num. 20851622, p. 3, a 20851625, p. 2
).

A citação da ré APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ocorreu em
30/003/2006
, conforme certificado ao
ID Num. 20851628- Pág. 4
.

Decisão de id. 20851630, p. 8, determinando a penhora de imóvel da Executada.

Despacho de id. 20851645, fixando data para a realização do leilão de bem da Executada (edital de hasta pública no id. 20851646).

Exceção de Pré-Executividade oposta por
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
no id. 20851646, p. 7, a 20851650, p. 5.

Sobreveio sentença (
ID Num. 20851675, p. 4
) na qual o Juízo
a quo
entendeu que houve inércia do autor, que teria abandonado a causa por mais de 30 dias, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Transcrevo a sentença apelada:

“(...) SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por BANCO DA AMAZONIA S/A em face de APIMAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS, todos qualificados nos autos.

Em Fevereiro de 2021, o Exequente foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da ação no prazo de 05 dias, mas quedou-se inerte conforme certidão de fl. 336.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

O art. 485, III do CPC/15 determina que o magistrado não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

No caso em tela verifica-se que a Exequente foi intimado a manifestar interesse no andamento do feito, requerendo o que entender de direito. mas conforme certidão da secretaria da 1ª UPJ Cível de fl. 336, datada de 02 de setembro do corrente ano, o Exequente manteve-se inerte.

Ante o exposto determino a EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, II,

CPC/15.

Custas pela Exequente.

Certificado o trânsito em julgado. Caso seja constatada a existência de custas, INTIME-SE a

Exequente para que proceda ao recolhimento no prazo de 30 dias. Advirta-se a Requerente que a ausência de recolhimento das referidas custas poderá importar na inclusão do seu nome junto à dívida ativa.

Arbitro 20% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios em favor do patrono dos Executados.

Belém, 03 de Setembro de 2021

ROSANA LÚCIA DE CANELA BASTOS

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capita (...)”

Inconformado, BANCO DA AMAZONIA S/A interpôs recurso de Apelação
(ID 20851686)
sustentando, em síntese, a necessidade de intimação pessoal prévia da parte para dar o andamento processual antes da extinção, o que não ocorreu no caso em análise.

Alega que não foi observado o disposto no artigo 485, III, §1º do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento. Além disso, argumenta que a extinção não foi requerida pela parte adversa, contrariando a súmula 240 do STJ. Dessa forma, requer a anulação da sentença e o prosseguimento regular do processo.

Contrarrazões apresentada por APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e ROBERTO CARLOS SANTOS BRASIL (
ID 20851692)
na qual requerem a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Em 22/08/2024, proferi Decisão Monocrática dando provimento à apelação, restando assim ementada (
id. 21604097
):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transcrevo o dispositivo da decisão:

(...) Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). (...)

Embargos de Declaração pelos ora Agravantes no id. 21803059, sendo esses rejeitados por meio da decisão de id. 22159135, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Assim, o Juízo expressamente se manifestou de forma fundamentada na sentença, presentando de modo coerente as razões do seu convencimento.

Deve-se ressaltar que conforme já pacificado pelo STJ,
o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes
, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Por fim, é mister destacar que eventual discordância quantos aos fundamentos fáticos e jurídicos expostos na sentença embargada deve ser alvo de impugnação perante o Órgão Colegiado competente, o qual possui competência para análise das divergências apontadas pelo embargante em relação ao entendimento desta Relatora.

Dessa forma, não se constata qualquer vício na decisão embargada, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida. (...)

AGRAVO INTERNO por
APIMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS
no id. 22668044.

Sustentam a necessidade de reforma da decisão, arguindo que não há necessidade de aplicação do §1º do artigo 485, inc. III, do CPC, visto que presente nos autos penhora de imóvel aguardando leilão em praça pública.

Arguem a ausência de nulidade da sentença recorrida, dada a inocorrência de violação ao devido processo legal.

Asseveram a inocorrência de negativa da prestação da tutela jurisdicional e a inaplicabilidade da súmula 240 STJ à hipótese vertente.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para manter a sentença de 1º grau que extinguiu a execução em razão da inércia da parte exequente.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 23171896.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da demanda cinge-se ao acerto ou não da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, por não promover os atos e as diligências que a ele incumbiam.

Adianto não assistir razão aos recorrentes.

Da detida análise dos autos observa-se que foi proferido despacho pelo Juízo de origem determinando a intimação de BANCO DA AMAZONIA S/A., para que se manifestasse, no prazo de cinco dias, se mantinha interesse no prosseguimento do feito (
ID 20851675 - Pág. 2
).

Certificou-se que o banco exequente, intimado pelo seu patrono, não apresentou manifestação à determinação acima mencionada
(ID 20851675 - Pág. 3)
.

Sobreveio a sentença extintiva do feito, nos termos do art. 485, III do CPC ante o abandono da causa
(ID 20851675 - Pág. 4)
.

O que se observa, contudo, é que no Despacho de
ID

20851675 - Pág. 2

não houve qualquer determinação de intimação pessoal do banco exequente/apelante por parte do Juízo
a quo
, nos termos do §1º do art. 485 do CPC
, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (destaque acrescentado)

Constata-se, portanto, que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo,
demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito
.

Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente,
imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Deste modo, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025